Tribunal: TJMT
Processo: 0012400-32.2015.8.11.0004
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012400-32.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[NILVA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 371.176.881-49 (APELANTE), RAFAEL MARTINS FELICIO - CPF: 297.933.867-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NILVA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 371.176.881-49 (APELADO), RAFAEL MARTINS FELICIO - CPF: 297.933.867-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, DANO MATERIAL E MORAL E PERDA DA OPORTUNIDADE – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – ELEMENTOS SUFICIENTES PARA FORMAR A CONVICÇÃO DO JULGADOR – MÉRITO – PERDA DE UMA CHANCE – OCORRÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL – COMPROVADO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.

A responsabilidade civil com lastro na perda de uma chance exige a demonstração efetiva de que a conduta de outrem impediu um benefício real e futuro para a vítima, com a perda de alguma possibilidade concreta, e não apenas a frustração da perspectiva de ganhos futuros eventuais, cuja situação foi devidamente demonstrada no presente caso.

A indenização decorrente da perda da chance, em valor correspondente a 10% daquele que ganhariam com a venda do imóvel, mostra-se razoável e atende à finalidade do instituto.

A fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório, razão pela qual deve ser mantida a quantia fixada em R$10.000,00 (dez mil reais).

Deve ser mantido o valor do dano material quanto ao ressarcimento da multa contratual e dos juros e correção quanto à devolução do sinal do negócio.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012400-32.2015.8.11.0004

APELANTES:

NILVA DE SOUZA OLIVEIRA e BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelações interpostos por
NILVA DE SOUZA OLIVEIRA
(requerente) e
BANCO BRADESCO S.A.
(requerido) contra sentença proferida pelo juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
-MT,
MMº Juiz João Filho de Almeida Portela
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Perdas e Danos, Dano Material e Moral e Perda da Oportunidade nº 0012400-32.2015.8.11.0004 (Código 214916)
,
que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, em decorrência da perda da chance, e, consequentemente, condenou os requeridos ao pagamento de: (a)
R$ 31.819,25
(trinta e um mil oitocentos e dezenove reais e vinte e cinco centavos), relativos aos danos materiais; (b)
R$ 10.000,00
(dez mil reais) a título de danos morais a título de danos morais; (c)
R$ 34.500,00
(trinta e quatro mil e quinhentos reais), relativos a perda de uma chance.

Além disso, considerando que a autora decaiu de parte mínima do pedido, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art.85, §2º, CPC/2015.

A
autora-apelante
, em suas razões recursais, aduz que a indenização por dano moral e perda de uma chance está aquém do dano sofrido, pois o dano moral está desproporcional aos transtornos experimentados e por ser inexpressivo diante da potencialidade financeira do apelado, porque o valor de 10% do valor do negócio, que corresponde a R$ 34.500,00, não diz respeito a uma posição mais vantajosa que possivelmente alcançaria com a venda do imóvel, até mesmo porque foi obrigada a restituir o valor pago com juros, correção monetária e ainda o pagamento de multa estipulada no contrato de R$10.000,00.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, para majorar a indenização por danos morais, bem como da perda de uma chance para o patamar de 30% sobre o valor do negócio, que corresponde a R$ 103.500,00 (Id. 57474480).

Por sua vez a
ré-apelante
suscita a preliminar de cerceamento de defesa quanto à prova da transação realizada entre o autor e o suposto comprador do imóvel, no valor de R$ 204.319,25, por entender que este último não movimentou vultosa quantia bancária.

No mérito, argumenta que não deve ser responsabilizada pelo dano moral, por ausência de ato ilícito por parte da requerida, assim como o dano material, eis que ausente prova inequívoca de que o autor não teve condições de registrar a escritura na matrícula do imóvel, nem mesmo da suposta transação frustrada, impugnando a aplicação da teoria da perda de uma chance.

Forte nesses argumentos, pugna pela improcedência dos pedidos da inicial, com a inversão da sucumbência, e alternativamente, pela redução da indenização por dano moral e da perda de uma chance, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda que os honorários sejam fixados sobre o valor da condenação (id. 57474486).

As contrarrazões não foram ofertadas, conforme certificado nos autos (Id. 57474492 - Pág. 2).

O preparo foi recolhido (Id. 57474481 - Pág. 1/2 e 57474489 - Pág. 1/2).

É o relatório.

VOTO – CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A requerida-apelante pugna pela anulação da sentença em razão do cerceamento de defesa, ante a necessidade de comprovar a não efetivação da transação no valor de R$ 204.319,25 entre o autor e o Sr. Robson Xavier Ferro, por entender que suposto comprador do imóvel não movimentou essa vultosa quantia em qualquer tipo de atividade bancária.

Acrescenta que embora o juízo de primeiro grau tenha determinado ao que autor colacionasse aos autos alguma prova quanto à mencionada transação, este se limitou a informar que foi mediante moeda corrente e que não houve transação bancária.

Além disso, defende que com a ausência de exibição das provas solicitadas ao juízo singular cerceou seu direito de defesa quanto ao dano material pleiteado.

No entanto, diferente do alegado, extrai-se dos autos que o juízo de primeiro grau intimou a autora para colacionar a respectiva prova da transação, a qual noticiou que o pagamento foi efetivado mediante moeda corrente, devidamente comprovado pelo recibo (id. 57471496 - Pág. 1), contrato de compra e venda (id. 57471495 - Pág. 2-4) e escritura pública de declaração narrando que o Sr. Robson Xavier recebeu da demandante o valor de R$204.319,25, em decorrência da rescisão contratual (id. 57474472 - Pág. 1-2).

Por essa razão, não há cerceamento de defesa quando as provas juntadas aos autos são suficientes para estabelecer um juízo de certeza a respeito do caso, como ocorre no caso dos autos.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C LUCROS CESSANTES – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR –
NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO
– SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR – CANCELAMENTO DE EVENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARACTERIZADA – DANOS EMERGENTES – NÃO COMPROVAÇÃO DA PERDA DAS BEBIDAS (PRODUTO NÃO PERECÍVEL) ADQUIRIDAS PELO AUTOR – EXCLUSÃO DO VALOR CORRESPONDENTE NA INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – LUCROS CESSANTES – NÃO COMPROVAÇÃO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – DESCABIMENTO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – APELO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO.
Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.
(...)”
(N.U 1000788-49.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 26/08/2020)

Com base nessas razões, a preliminar de cerceamento de defesa deve ser
rejeitada
.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que a Sra.
NILVA DE SOUZA OLIVEIRA
ajuizou a Ação de Indenização por Perdas e Danos, Dano Material e Moral e Perda da Oportunidade em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.,
relatando, em síntese que 22/04/2014, adquiriu do requerido o imóvel: Chácara de nº 130, situada na estrada de São Pedro, Parque Maracanã, Goiânia-GO, registrado na 2ª Circunscrição Imobiliária de Goiânia sob o nº R-2-102.045, no valor de R$185.750,00.

O mencionado bem foi adquirido em comum acordo com os anuentes e ex-fiduciantes Antônio Carlos Carneiro de Araújo e sua esposa Mirian Odete Wercelens de Araújo, tendo em vista que o banco promoveu a realização de leilão e não houve licitantes nos certames.

Asseverou que no momento da assinatura da escritura, o requerido se comprometeu em entregar o imóvel livre de qualquer ônus, sendo que compareceu ao CRI da 2ª Circunscrição para registrar a referida escritura.

Informou que em 30/06/2015 a demandante foi notificada pelo o CRI para procurar o Banco requerido, a fim de que fosse entregue o documento dos leilões para efetivar o registro (id. 57471492 - Pág. 5), que não foram encaminhados, embora cientificado dessa necessidade.

Consequentemente, salientou que colocou o imóvel a venda e realizou em 05/12/2014 contrato de promessa de compra e venda com o Sr. Robson Xavier Ferro, pelo valor de R$345.000,00 (trezentos e quarenta e cinco mil reais), recebendo, inicialmente, 50% (cinquenta por cento) deste valor, sendo que o remanescente seria liquidado no prazo de 60 (sessenta) dias, quando efetivada a transferência da propriedade ao comprador.

Salientou que ao procurar novamente o CRI, a requerente teve ciência de que o seu imóvel não tinha sido registrado, em decorrência de faltar documentos a serem providenciados pela requerida.

Em virtude disso, aduziu que comunicou o fato ao comprado do imóvel, Sr. Robson Xavier, o qual desistiu do negócio, de modo que foi compelida a devolver ao possível comprovador o sinal de pagamento (R$172.500,00), com as devidas correções e multa (R$10.000,00), totalizando o valor de R$204.319,25.

Relatou que somente após um ano e quatro meses da aquisição do imóvel o banco providenciou a documentação necessária para transferência, entretanto, narra que houve prejuízo econômico, de modo que pleiteou pela condenação do banco requerido pelo pagamento de perda de chance no valor de 30% sobre o valor da venda do imóvel, bem como pelo dano material de R$204.319,25, e danos morais no valor de R$200.000,00.

O Magistrado ao sentenciar o feito, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, em decorrência da perca da chance, e, consequentemente, condenou os requeridos ao pagamento de: (a)
R$ 31.819,25
(trinta e um mil oitocentos e dezenove reais e vinte e cinco centavos), relativos aos danos materiais, atualizados com juros de mora a taxa de 1% (um por cento) ao mês contados do desembolso e correção monetária desde a data do ajuizamento (art. 1º, §2º da Lei nº. 6.899/81); (b)
R$ 10.000,00
(dez mil reais) a título de danos morais a título de danos morais, juros de mora incidirão à taxa de 1% (um por cento) ao mês contados da data do fato (CC/02, art. 397, parágrafo único, e art. 406 c/c art. 161, §1º do CTN e STJ/54), bem assim correção monetária desde a data do arbitramento, observando o INPC/IBGE; (c)
R$ 34.500,00
(trinta e quatro mil e quinhentos reais), relativos a perda de uma chance, devendo a correção monetária e juros de mora deverão incidir a partir das datas do efetivo prejuízo (Súmula nº 43 do STJ e art. 398 do CC).

Além disso, considerando que a autora decaiu de parte mínima do pedido, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art.85, §2º, CPC/2015.

Ambas as partes interpuseram recurso, sendo a autora para majorar as indenizações quanto ao dano moral e a perda de uma chance e o banco-réu para julgar improcedentes os pedidos da inicial, por ausência de prova do ato ilícito ou ainda a redução das indenizações.

Inicialmente, cumpre dizer que a responsabilidade civil com lastro na perda de uma chance exige a demonstração efetiva de que a conduta de outrem impediu um benefício real e futuro para a vítima, com a perda de alguma possibilidade concreta, e não apenas a frustração da perspectiva de ganhos futuros eventuais.

No que tange à ocorrência da perda de uma chance, vislumbra-se dos autos que houve negligência da requerida em providenciar a documentação necessária para a transferência de propriedade referente ao leilão, conforme nota de devolução emitida pelo CRI da 2ª Circunscrição Goiânia (id. 57471492 - Pág. 5), razão pela qual a requerente não pode concretizar a promessa de compra e venda do imóvel firmada com o Sr. Robson Xavier Ferro, que havia sido materializada pelo preço de R$345.000,00 (trezentos e quarenta e cinco mil reais), conforme contrato anexo (id. 57471495 - Pág. 2-4).

Consequentemente, a autora foi obrigada a rescindia a avença e devolver o sinal já pago no valor de R$172.500,00 (cento e setenta e dois mil e quinhentos reais), que correspondia a 50% (cinquenta por cento) do valor da venda, com correção monetária e juros, acrescido da multa de R$10.000,00 (dez mil reais).

Embora o banco-apelante alegue que a autora não comprovou de que não teve condições de registrar a escritura na matrícula do imóvel, tenho que tal irresignação não merece prosperar, pois ao realizar esse tipo de transação deveria providenciar todos os documentos imprescindíveis para a transferência da propriedade do imóvel, no entanto, não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, segundo previsto no art. 373, II do CPC.

Sabe-se que a responsabilidade civil com lastro na perda de uma chance exige a demonstração efetiva de que a conduta de outrem impediu um benefício real e futuro para a vítima, com a perda de alguma possibilidade concreta, e não apenas a frustração da perspectiva de ganhos futuros eventuais.

No presente caso, constata-se que houve a demonstração do negócio jurídico entre a autora e o Sr. Robson Xavier Ferro, conforme contrato de promessa de compra e venda (id. 57471495 - Pág. 2-4), e que houve o pagamento do sinal de R$172.500,00 (cento e setenta e dois mil e quinhentos reais), conforme recibo (id. 57471496 - Pág. 1), bem como a escritura pública de declaração (id. 57474472 - Pág. 1-2), narrando que o Sr. Robson Xavier recebeu da demandante o valor de R$204.319,25 (duzentos e quatro mil, trezentos e dezenove reais e vinte e cinco centavos), em decorrência da rescisão contratual.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em casos análogos,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. DESPESAS DE CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE. IMISSÃO NA POSSE. DANOS MATERIAIS. CONDIÇÕES DE FINANCIAMENTO MAIS FAVORÁVEIS. JUROS INFERIORES. FRUSTRAÇÃO. DEMORA NA BAIXA DE HIPOTECA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL.
PERDA DE UMA CHANCE. OCORRÊNCIA
. DANOS MORAIS. DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. A tese de que os débitos de condomínio seriam devidos a partir da efetivação do registro da compra e venda, por se tratarem de obrigação propter rem, não subsiste diante da jurisprudência já consolidada no âmbito dos tribunais brasileiros, segundo a qual a responsabilidade pelo pagamento da taxa condominial será do promitente comprador somente quando este vier a ser, efetivamente, imitido na posse do bem. 2. Na hipótese em que resta provada a disponibilização, por instituição financeira, de crédito para financiamento imobiliário cuja liberação esteja condicionada apenas à possibilidade de que o imóvel receba registro de hipoteca em sua matrícula, não há como deixar de reconhecer que a omissão da promitente vendedora em promover a baixa de gravame anterior foi a causa determinante para que os promitentes compradores deixassem de obter o financiamento pré-aprovado a taxas mais módicas. 3.
A responsabilidade civil com lastro na perda de uma chance exige a demonstração efetiva de que a conduta de outrem impediu um benefício real e futuro para a vítima, com a perda de alguma possibilidade concreta, e não apenas a frustração da perspectiva de ganhos futuros eventuais. 4. Para que se afastasse o dever de indenizar, caberia à ré/apelante demonstrar que a alegada oportunidade de obtenção, pelos autores/apelados, de financiamento bancário a juros mais baixos efetivamente não viria a se concretizar, de modo que a sua conduta, consistente na demora em promover a baixa do gravame na matrícula do imóvel, pudesse ser tomada como irrelevante para o desdobramento dos fatos da forma como estes ocorreram.
5. Os fatos delineados nos autos, ainda que demonstrem uma frustração de expectativas, não têm potencialidade lesiva suficiente para causar os alegados danos a direitos da personalidade, razão porque não subsiste a pretensão indenizatória a título de dano moral. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada”.

(TJ-DF – Acórdão 1051579, 00155301620168070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2017, publicado no DJE: 10/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Agora no tocante ao percentual da indenização a título da perda de uma chance, nota-se que o magistrado togado fixou-a em 10% (dez por cento) sobre o negócio jurídico realizado, em contrapartida a apelante-autora almeja que esta indenização seja majorada para 30% (trinta por cento) deste valor e o requerido-apelante a sua redução.

A doutrina costuma apontar que a definição da indenização do valor da perda de uma chance é sempre delicada e problemática. Como a chance é algo possível, mas incerto, a indenização não deve corresponder exatamente o que se deixou de ganhar, tampouco deve ficar aquém.

Diante disso, entendo que o valor de 10% sobre o negócio jurídico realizado fixado pelo magistrado deve ser mantido, haja vista que guarda proporção ao prejuízo experimentado pelo autor.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – IMÓVEL – AUSÊNCIA DE HABITE-SE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – DESISTÊNCIA – DANO MORAL EVIDENCIADO – LUCROS CESSANTES DECORRENTES DA PERDA DE UMA CHANCE – DEVIDOS – VALORES MANTIDOS – RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO 1. Para configuração do dano mora, o artigo 186 do Código Civil exige a concorrência de três requisitos, quais sejam, (a) fato lesivo voluntário causado pelo agente, por ação ou omissão, (b) ocorrência de um dano patrimonial ou moral e (c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente. 2. A indenização decorrente da perda de uma chance, visa ressarcir pela extinção da oportunidade de conquistar determinada vantagem ou evitar certo prejuízo. 3. Devidamente comprovado nos autos que o terceiro desistiu da compra do imóvel de propriedade dos autores pela ausência de habite-se, documento essencial para liberação de financiamento imobiliário e que constitui risco ínsito à atividade econômica da construtora que não pode ser repassado arbitrariamente aos consumidores adquirentes de unidades autônomas futuras. 4. O dano moral, no caso telado, é inquestionável, já que a situação dos autos transborda o mero aborrecimento, sendo o valor fixado pelo julgador (R$ 10.000,00) razoável e proporcional a discussão travada. 5.
Os lucros cessantes, decorrentes da perda da chance concreta de venda do imóvel, em valor correspondente a 10% daquele que ganhariam com a venda do imóvel, mostra-se razoável e atende à finalidade do instituto
.”
(TJ-MS 08115537620158120001 MS 0811553-76.2015.8.12.0001, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 27/06/2017, 3ª Câmara Cível)

Quanto ao cabimento do dano moral, no caso em tela, é inquestionável, já que devidamente comprovado nos autos que a autor não conseguiu concluir a venda do imóvel por ausência de providência de regularização de documento por parte do banco-requerido.

A situação transborda o mero aborrecimento, sendo passível de indenizar em valor que respeito critérios de prudência e equidade, observe aos padrões utilizados pela doutrina e jurisprudência, evitando-se com isso que as ações de indenização por danos morais se tornem mecanismos de extorsão ou de enriquecimento ilícito, reprováveis e injustificáveis. Da mesma forma não se pode esperar que um valor irrisório possa atender a esses requisitos.

Assim, o magistrado deve avaliar o grau de sequela produzido, que varia de indivíduo a indivíduo. A humilhação, a vergonha, as situações vexatórias, a posição social do ofendido, o cargo por ele exercido e a repercussão negativa em suas atividades devem ser avaliados para que o juiz saiba graduar com justiça a condenação do ofensor.

Dito isso, pelo que consta dos autos, inexistindo circunstâncias excepcionais para a exclusão da ilicitude do requerido e levando-se em consideração os elementos acima apresentados, especialmente a gravidade do fato, a repercussão na vida do autor e o tempo necessário para efetivação da transferência do bem imóvel ao nome da demandante, razoável se mostra a condenação do requerido em indenização por danos morais no valor de
R$10.000,00 (dez mil reais),
porquanto adequado ao caso concreto, bem como de acordo com os precedentes deste Sodalício:

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
PERDA DE UMA CHANCE
. REVELIA. DECRETAÇÃO. AÇÃO NÃO CONTESTADA. CITAÇÃO VÁLIDA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. CHANCE SÉRIE E REAL. PROCESSO JULGADO PROCEDENTE EM PRIMEIRA INSTÂNCIA E EM GRAU DE APELAÇÃO. PRESCRIÇAO RECONHECIDA SOMENTE NOS EMBARGOS. NEGLIGÊNCIA DO PATRONO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO 6 (SEIS) MESES APÓS A CONTRATAÇÃO DO ADVOGADO. PRESCRIÇÃO OCORRIDA NO LAPSO TEMPORAL ENTRE A CONTRATAÇÃO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PERDA DE UMA CHANCE RECONHECIDA. CATEGORIA AUTÔNOMA DE INDENIZAÇÃO.
DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO INTERPOSTO POR EDÉSIO DO CARMO ADORNO DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR PEDRO SCHILES PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Devidamente citado para apresentar a contestação e não o fazendo a decretação da revelia nos termos do artigo 344 do CPC é medida que se impõe. 2. A indenização por perda de uma chance não é um tipo de indenização por dano moral, a bem da verdade é uma categoria autônima de dano, dentro do tema responsabilidade civil, ao lado dos danos morais, materiais e estéticos. 3. No caso dos autos é evidente a perda de uma chance pelo Apelante, pois a ação de cobrança foi julgada procedente na primeira instância e confirmada em sede de Apelação, de forma que a prescrição somente foi reconhecida nos Embargos de Declaração. O Apelado somente propôs a referida ação em 12 de março de 2008 (Id. 3671782; pág. 4), muito embora tenha recebido a procuração judicial em 20 de agosto de 2007 2008 (Id. 3671784; pág. 5), de forma que segundo denota-se dos autos a prescrição se operou entre a assinatura da procuração e o ajuizamento da ação, consoante bem apontado na sentença. 4. “A responsabilidade do advogado na condução da defesa processual de seu cliente é de ordem contratual. Embora não responda pelo resultado, o advogado é obrigado a aplicar toda a sua diligência habitual no exercício do mandato. ” (REsp 1079185/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2008, DJe 04/08/2009) 5. “Os advogados, atuando em nome do seu cliente e representando-a judicialmente, comprometem-se, quando da celebração do mandato judicial, a observar a técnica ínsita ao exercício da advocacia e, ainda, a articular a melhor defesa dos interesses da mandante, embora sem a garantia do resultado final favorável (obrigação de meio), mas adstritos à uma atuação dentro do rigor profissional exigido [...]” (REsp 1758767/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 15/10/2018) 6. Ao perder, de forma negligente, o prazo para ajuizamento da ação, desejada pelo mandante, o advogado frustra as chances de êxito de seu cliente. Responde, portanto, pela perda da probabilidade de sucesso no recurso, desde que tal chance seja séria e real. Não se trata, portanto, de reparar a perda de uma simples esperança subjetiva, nem tampouco de conferir ao lesado a integralidade do que esperava ter caso obtivesse êxito ao usufruir plenamente de sua chance. 7. “A teoria da perda de uma chance (perte d'une chance) visa à responsabilização do agente causador não de um dano emergente, tampouco de lucros cessantes, mas de algo intermediário entre um e outro, precisamente a perda da possibilidade de se buscar posição mais vantajosa que muito provavelmente se alcançaria, não fosse o ato ilícito praticado. Nesse passo, a perda de uma chance - desde que essa seja razoável, séria e real, e não somente fluida ou hipotética - é considerada uma lesão às justas expectativas frustradas do indivíduo, que, ao perseguir uma posição jurídica mais vantajosa, teve o curso normal dos acontecimentos interrompido por ato ilícito de terceiro. [...]. (REsp 1190180/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2010, DJe 22/11/2010) 8. Ao analisar a situação dos autos, verifica-se que o Apelante tem direito a indenização por dano moral, pois a situação ultrapassa o mero aborrecimento, mormente em razão de sentimento de frustração ante a conduta negligente do recorrido. 9.
Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito
. 10. Sentença reformada. 11. Recurso de Edésio do Carmo Adorno desprovido. 12. Recurso de Pedro Schiles parcialmente provido.”
(N.U 0022291-29.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2019, Publicado no DJE 08/10/2019)

No que tange aos danos materiais, tenho que a r. sentença fez percuciente análise da questão ora submetida a julgamento, motivo pelo qual peço vênia para transcrever, integrando-os às razões de decidir, os judiciosos fundamentos nela lançados,
in verbis
:

“(...) A parte autora requer o recebimento dos valores de R$ 204.319,25 (duzentos e quatro mil trezentos e dezenove reais e vinte e cinco centavos), em decorrência da devolução que a autora teve que fazer dos 50% da venda do imóvel ao Sr. Robson Xavier Ferro.

O pedido deve ser parcialmente acolhido.

Embora a autora tenha feito a restituição ao Sr. Robson Xavier do valor de R$ 204.319,25, seu efetivo prejuízo material se deu no montante de R$ 31.819,25 (trinta e um mil oitocentos e dezenove reais e vinte e cinco centavos), haja vista que o valor de R$ 172.500,00 é referente ao valor pago pelo Sr. Robson Xavier, referente aos 50% da compra e venda do imóvel.

Em decorrência da impossibilidade da transação realizada entre a autora e o Sr. Robson Xavier, a requerida deve efetuar a restituição do valor.

Ocorre que o prejuízo de R$ 31.819,25 (trinta e um mil oitocentos e dezenove reais e vinte e cinco centavos), referente a correção monetária e a multa de R$ 10.000,00 (cláusula quinta do contrato acostado a fl. 48), foi gerada em decorrência da negligência da parte requerida.

Logo, uma vez comprovado o dano e as despesas realizadas, bem como que o requerido não se desincumbiu de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da parte autora, cabe ao demandado o ressarcimento das despesas à título de danos materiais no valor de R$ 31.819,25 (trinta e um mil oitocentos e dezenove reais e vinte e cinco centavos).

São devidos, outrossim, a correção monetária dos valores acima anotados desde a data do e correção monetária desde a data do ajuizamento (art. 1º, §2º da Lei 6.899/81), observando o INPC/IBGE, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a contar do efetivo desembolo (art. 398 do CC/02 e Súmula nº 54 do STJ) (...)”
.

Diante disso, vislumbra-se que a indenização por dano material no importe de R$31.819,25 (trinta e um mil oitocentos e dezenove reais e vinte e cinco centavos), deve ser mantida, pois o efetivo prejuízo do dano material foi quanto ao pagamento da multa contratual, no importe de R$10.000,00 (cláusula 5
ª do contrato de compra e venda) e juros e correção quanto à devolução do valor de
R$172.500,00 (cento e setenta e dois mil e quinhentos reais).

Por fim, no tocante a irresignação do banco-requerido para que os honorários de sucumbência sejam fixados em sob o valor da condenação, e não sobre o valor da causa, tem-se que tal pleito carece de interesse recursal, uma vez que o juízo singular já fixou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o
valor da condenação
, com fundamento no art. 85, §2º, CPC/2015.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo hígida a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020